Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718265-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A agravante sustenta que é “consumidora idosa de 66 anos, aposentada e hipervulnerável, bem assim que “foi vítima, em 03 de novembro de 2025, de meticuloso golpe de engenharia social perpetrado por estelionatários que se passaram por funcionários de instituições bancárias, contatando-a via WhatsApp, que se passaram por funcionários do setor de "segurança e monitoramento do Banco do Brasil", contatando-a via WhatsApp..” Alega que “O ponto determinante para que a Agravante acreditasse na legitimidade do contato foi o fato de que os criminosos já detinham informações sigilosas de sua conta bancária — dados que apenas o próprio banco poderia fornecer —, o que eliminou a desconfiança inicial da vítima. Durante o ardil, os criminosos realizaram 20 transações fraudulentas no intervalo de apenas 18 minutos (das 13h46 às 14h02 de 03/11/2025), no cartão Ourocard Platinum (final 1943), totalizando R$ 105.000,00, todas para beneficiários desconhecidos (ZP*KAROLYNNE STHEFANE, ZP*CLAUDIA EVELLYN, ZP*JENIFFER 50902, ZP*JANAYNA A63362, ZP*JOAO VICTOR ROSA DA, entre outros). Afirma que, “Além das compras no cartão, os estelionatários também efetuaram transferências PIX e débitos na conta corrente da Agravante, totalizando prejuízo adicional de R$ 15.938,16 — perfazendo dano total de R$ 120.938,16 (cento e vinte mil, novecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos).” Aduz que “não agiu por livre e espontânea vontade: ela foi induzida a erro por artifício doloso, praticado por terceiros que já detinham informações sigilosas de sua conta bancária — obtidas, em tese, a partir de uma falha de segurança do próprio Agravado. A leitura técnica da "voluntariedade" como excludente de responsabilidade só seria cabível na hipótese em que o consumidor agiu com culpa exclusiva, o que pressupõe, ao menos, que as informações utilizadas pelos fraudadores não tenham sido obtidas a partir de falha do fornecedor. No caso em exame, o próprio Boletim de Ocorrência e a narrativa da Agravante demonstram que os criminosos possuíam dados sigilosos que apenas o banco poderia fornecer, afastando, desde logo, a hipótese de culpa exclusiva da vítima.” Assevera estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que “a probabilidade do direito está demonstrada pela: (i) documentação probatória robusta (B.O., extrato bancário, comparativo de faturas, narrativa dos fatos, reconhecimento tácito da irregularidade pelo Banco diante da devolução parcial efetivada e comprovante de negativação); (ii) responsabilidade objetiva do Agravado, independente de prova de culpa; (iii) jurisprudência consolidada do TJDFT em casos análogos; e (iv) inversão do ônus da prova em favor da consumidora” e que “o Agravado já efetivou a inscrição do nome da Agravante no serviço de proteção ao crédito, com dano à honra e dignidade de difícil reparação, agravado pela condição de idosa e aposentada.” Pede a concessão de efeito antecipação de tutela recursal para que “a.1) Suspender imediatamente a exigibilidade dos débitos fraudulentos lançados no cartão de crédito Ourocard (final 1943) da Agravante, correspondentes às 18 compras fraudulentas no valor total de R$ 105.000,00, bem como de quaisquer encargos, juros e multas lançados sobre esses valores; a.2) Determinar ao Agravado a exclusão imediata do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes Quod e de quaisquer outros órgãos restritivos de crédito (SPC, Serasa e similares) nos quais tenha sido inserida em razão dos débitos contestados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal; a.3) Determinar ao Agravado que se abstenha de proceder a novas negativações em nome da Agravante em razão dos débitos ora contestados, enquanto pendente o julgamento do presente recurso e da ação principal, sob pena de multa diária.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Depreende-se dos autos que a agravante foi vítima de golpe bem engendrado por criminosos que, dispondo de dados pessoais e bancários sigilosos, a fizeram crer que tratava com prepostos legítimos do banco agravado. Acreditando tratar com funcionária da área de segurança e monitoramento, via whatsapp, compartilhou a tela de seu celular, possibilitando que a meliante visualizasse as credenciais de acesso à conta e também os dados de seu cartão de crédito. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso, sob pena de que terceiros tirem proveito da boa-fé de consumidores vulneráveis. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor. A hipervulnerabilidade atinge principalmente o consumidor idoso e/ou deficiente, como no caso destes autos. Embora seja plausível a tese de que a agravante poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, considerando-se que o interlocutor dispunha de dados sigilosos. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Há ainda o ponto importante referente à quebra do padrão de consumo. Constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite neste TJDFT em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. Neste caso, a documentação juntada pela agravante evidencia que foram realizadas 20 (vinte) transações em seu cartão de crédito, todas de elevado e repetido valor, escancaradamente fora de seu padrão de consumo, todas em aproximadamente 18 (dezoito) minutos, totalizando R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), IDs 267712615 e 267712625, na origem. As faturas dos meses anteriores à fraude (novembro e outubro) possuíam valores totais inferiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que dá dimensão da evidente quebra de perfil de consumo. Tanto há plausibilidade do direito que o próprio banco agravado julgou a contestação parcialmente procedente, devolvendo à agravante parte do valor subtraído de sua conta corrente. O débito oriundo do inadimplemento da fatura de cartão de crédito gerou a inclusão do nome da autora agravante nos cadastros de inadimplentes, medidas de efeitos permanentes e deletérios. Nestes termos, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para: 1) Suspender imediatamente a exigibilidade dos débitos fraudulentos lançados no cartão de crédito Ourocard (final 1943) da Agravante, correspondentes às 18 compras fraudulentas no valor total de R$ 105.000,00, bem como de quaisquer encargos, juros e multas lançados sobre esses valores; 2) Determinar ao Agravado a exclusão imediata do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes Quod e de quaisquer outros órgãos restritivos de crédito (SPC, Serasa e similares) nos quais tenha sido inserida em razão dos débitos contestados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal; 3) Determinar ao Agravado que se abstenha de proceder a novas negativações em nome da Agravante em razão dos débitos ora contestados, enquanto pendente o julgamento do presente recurso e da ação principal, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente pelo Juízo de origem, a quem delego o cumprimento da presente decisão. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora